Tribunal: TJDFT
Processo: 0720744-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao fornecimento, em face da parte autora, do medicamento PALBOCICLIBE 125MG ou RIBOCICLIBE 600MG ou ABEMACICLIBE 150MG, conforme relatório médico, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado.
2. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal alega que antes do paciente iniciar tratamento com medicamento não padronizado, ele deverá tentar o medicamento padronizado. Requer a reforma da sentença para o fim de afastar a condenação do Ente Público ao fornecimento de medicação não padronizada, enquanto não tentados ou afastados os tratamentos padronizados no SUS. Contrarrazões apresentadas. Manifestação do Ministério Público apresentada.
3. O direito à saúde é direito fundamental e constituiu prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014).
4. O direito à saúde não pode ficar à mercê de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados de forma ampla e geral, sob pena de deixar à margem todas as pessoas que necessitam de medicamentos específicos como é o caso da recorrida.
5. O direito à saúde e à vida, em homenagem à dignidade da pessoa humana, é sempre o horizonte a ser observado, de forma que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ao editar suas listas, não deve se esquecer dos casos específicos, pois os direitos elencados não podem ser resolvidos exclusivamente por uma questão de sorte quanto ao medicamento que necessita estar ou não em uma lista engessada
6. Conforme restou decidido pela Corte Superior, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento (STJ. 1a Seção. Resp. 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018).
7. Assim foi a justificativa do médico da paciente autora: “O tratamento indicado não é o único, porém, de longe o mais eficiente, atingindo quase o triplo de sobrevida global em relação ao tratamento do SUS”. Ainda, o medicamento tem registro na ANVISA e a parte autora não possui condições de arcar com o mesmo (ID 14029368).
8. Quanto à manifestação do Ministério Público, não há que falar em conversão do julgamento em diligência e em encaminhamento dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário para que seja esclarecida a procedência da informação atestada pelo médico da paciente em relação à taxa de efetividade do fármaco requerido. Tal fato além de ir de encontro aos princípios e critérios do Juizado, como celeridade e economia processual, retiraria a eficácia do relatório médico produzido por profissional qualificado (Médico Oncologista).
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Embora vencido no seu recurso, o Distrito Federal não é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios porque a autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública, que não detém personalidade jurídica, integrando, pois, a estrutura administrativa do Distrito Federal. Nesse sentido, há confusão nas qualidades de credor e devedor (artigo 381 do CC/2002). (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.